Tribunal: TJES
Processo: 5018673-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018673-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE PASSAMANI e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALEXANDRE PASSAMANI e MICHELLA NASCIMENTO MELO em face de MM TURISMO & VIAGENS S.A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., através da qual alega que comprou passagens aéreas de ida e volta para São Paulo, com saída de Vitória dia 13.11.2021 às 10:55h e retorno com saída de São Paulo 15.11.2021 às 17:20h, contudo, ao chegar no aeroporto de Vitória para realização de check in foi surpreendido com seu voo alterado para 18:55h. Ao questionar a empresa aérea, esta informou que foi um erro praticado pela intermediadora MM Turismo, e que portanto só possuía um assento vago no voo das 10:55h, onde foi realocado a filha dos autores (menor), e diante da impossibilidade dos autores de aguardarem até às 18:55h, devido a um compromisso em São Paulo, estes necessitaram comprar novas passagens aéreas para voo anterior de empresa diversa, desembolsando o valor de R$ 2.552,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), pelo que requer reparação material e moral.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as requeridas de forma solidária a indenizar materialmente aos Autores a quantia de R$ 2.552,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, devendo estes serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir desembolso, bem como CONDENAR as requeridas, também de forma solidária a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 3197607 e 3197614) almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença,
tratam os autos de relação de consumo, devendo-se inverter o ônus da prova no caso presente, preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, respondem objetivamente e de forma solidária as requeridas, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na idéia geral de ressarcimento da vítima-consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006).

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos litisconsortes, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, cabe à requerida que se sentir lesada pela ações da outra, entrar com ações de regresso que entender cabível.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos. Condeno as Recorrentes MM TURISMO & VIAGENS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS S.A em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.